Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737737-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH LIDIANE FERNANDES RAMOS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RUTH LIDIANE FERNANDES RAMOS (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum ajuizada em face do CEBRASPE, atinentes à anulação de questões objetivas de concurso da Polícia Rodoviária Federal, bem como à correção de prova discursiva e à manutenção nas demais fases do certame público (ID 35170478). A autora foi condenada a pagar as custas processuais, porém não foram fixados honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado em favor do réu. Em suas razões recursais (ID 35170482), a autora/apelante narra que ajuizou ação ordinária com pedido liminar com o objetivo de promover a alteração de gabarito da prova do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Rodoviária Federal. Defende que as questões 95 (Direito Constitucional), 46 (Ética) e 104 (Direito Penal) extrapolariam o edital, bem como alega que a questão 48 (Ética) conteria erro grosseiro/teratológico. Tece considerações sobre o dever de o Poder Judiciário corrigir a aludida ilegalidade praticada pela banca examinadora. Aduz a distinção do feito em relação ao RE 632.853, que foi julgado sob a sistemática da Repercussão Geral – Tema 485. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada: (i) a anulação das questões, com o consequente recálculo de nota e reclassificação no certame; (ii) correção da prova discursiva e a continuidade nas demais fases do certame, respeitada a ordem de classificação. No mérito, pede o provimento da apelação, a fim de cassar a decisão apelada. Preparo comprovado (ID 35170483 e 35170484). O réu/apelado CEBRASPE não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 35170487. Intimada pelo despacho de ID 35307800, a autora/apelante não se manifestou acerca do óbice ao conhecimento do recurso, referente à impugnação específica da decisão recorrida, conforme certidão de ID 35921698. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em síntese, a recorrente, candidata do concurso da Polícia Rodoviária Federal, organizado pelo recorrido CEBRASPE, defende que as questões 94 (Direito Constitucional), 46 (Ética) e 104 (Direito Penal) extrapolariam o edital, bem como alega que a questão 48 (Ética) conteria erro grosseiro/teratológico. De início, vale ressaltar que o d. Magistrado a quo apreciou, de modo analítico e exauriente, questão a questão, as alegações de vício quanto ao gabarito da banca examinadora. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença: Questão 95: “Autoriza-se o confisco de bem utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime.” Alega a parte autora que se trata de questão que exigia conhecimento sobre o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que está inserido nas Disposições Constitucionais Gerais (Título IX), mas o Edital previu como último tema exigido o Capítulo VIII (Dos Índios) do Título VIII (Da Ordem Social), não incluindo, assim, o art. 243 da CF/88. A irresignação da parte autora não merece ser acolhida, porque constou no programa do Edital o item “Atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal”, que é amplo e que pode abranger dispositivos constitucionais esparsos da Constituição Federal que tenham relação com a atividade de Policial Rodoviário Federal. Ora, a apreensão de bens utilizados para o tráfico de drogas pode ser considerada atribuição constitucional da Polícia Rodoviária Federal, dada a previsão da regra do confisco desses bens, prevista no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Assim, não há dissociação entre a questão e o conteúdo programático. Questão 46: “O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, desde que satisfeitos os requisitos legais, poderá realizar a contratação direta de empresa na qual um primo seja sócio.” Alega a parte autora que a questão, que trata da disciplina de ética, exigia conhecimento sobre a Portaria no 1.429, de 3 de novembro de 2020, que atribui ao Diretor-Geral da Polícia Federal a competência para praticar atos de procedimento licitatório. Basta ler a questão para perceber que a problemática proposta na prova era a contratação direta de uma empresa da qual fosse sócio um primo do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Assim, o conhecimento exigido para a resposta era da disciplina de ética. Nesse sentido, o fundamento para a resolução desta questão se encontra no art. 3o, § 3o, do Decreto no 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal, Decreto que se encontra no conteúdo programático do Edital, conforme o item 5.2 da matéria ÉTICA E CIDADANIA, “Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo (Lei no 12.813/2013 e Decreto no 7.203/2010)” (ID 107002846, pág. 38). O referido art. 3o, § 3o, do Decreto no 7.203/2010 disciplina que: “Art. 3o No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para: (...) § 3o É vedada também a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da administração pública federal de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.” Nos termos do art. 2o, inciso III, do mencionado Decreto, considera-se familiar “o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.”. Observa-se, portanto, que todos os elementos para a resolução da questão se encontram no Decreto no 7.203/2010, que constou expressamente no Edital, de modo que a autora desvia o foco da questão, ao sustentar a sua ilegalidade, como se a questão posta abrangesse apenas um problema de competência do Diretor-Geral. Assim, ausente dissociação entre a questão e o conteúdo programático, de forma que não há que se falar em ilegalidade. Questão 104: “A remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a fé pública e infração administrativa de trânsito”. A autora afirma que precisava ter conhecimentos de concurso de crimes para saber se a remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a fé pública e infração administrativa de trânsito. Todavia, a autora apenas precisava conhecer, para responder à questão, os tipos penais dos crimes contra a fé pública, que estavam previstos no Edital, e os tipos das infrações de trânsito, que obviamente (embora a autora não tenha feito a transcrição na sua petição inicial), também estão presentes no conteúdo programático. A questão, portanto, não tinha como foco o concurso de crimes, mas apenas a possiblidade em tese de uma mesma conduta ser crime (art. 311, CP - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento) e infração administrativa de trânsito ao mesmo tempo (art. 230, I, CTB - Conduzir o veículo: I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado), e exigia que o candidato apenas fizesse a subsunção do fato descrito às normas exigidas no edital. Afastada, portanto, a ilegalidade da questão. Questão 48: “De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ausência de servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, já que pode acarretar desordem nas relações humanas.” A autora afirma que a questão, também da disciplina de ética, não foi bem redigida, e que ensejava dúvida aos candidatos, porque não distinguiu se a ausência do servidor do seu local de trabalho, como conduta violadora da ética, seria justificada ou injustificada, levando o candidato a uma confusão. No entanto, não vislumbro essa possiblidade de confusão ou interpretação dúbia, pois da forma com que a questão foi formulada, estava óbvio que se referia a uma ausência injustificada. Bastava o candidato refletir que, se o enunciado tivesse previsto a exceção (a ausência justificada), a pergunta teria uma resposta em um sentido, e que, com a redação adotada pela regra (a simples ausência, sem qualquer qualificação de ser justificada ou injustificada), apontava para uma resposta em outro sentido. A capacidade de interpretar os enunciados das questões também é conhecimento relevante a ser aferido em concurso público e, para quem tivesse conhecimento da norma específica, que a própria autora transcreveu em sua petição inicial (Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994, Anexo I, XII), a questão era de simples solução. Assim, também não há ilegalidade na questão. A conclusão a que se chega é no sentido de que as alegações da parte autora não prosperam, pois não há a ilegalidade invocada, de modo que os pedidos são improcedentes. (ID 35170478) Em suas razões recusais, contudo, é cristalino perceber que a apelante deixou de impugnar especificamente as razões da sentença. Ao revés, a recorrente limitou-se a indicar, genericamente, em uma tabela simples, a alegada correlação entre as questões impugnadas (46, 48, 95 e 104), a matéria correlata (Direito Constitucional, Ética, Direito Penal), e o suposto vício (“extrapolava o edital” ou “erro grosseiro/teratológico”), conforme ID 35170482, p. 3. Frise-se, entretanto, que não foi apresentado nenhum fundamento que indique o desacerto das razões apresentadas pelo d. Juízo a quo acerca da legalidade das questões do concurso. Além disso, cabe observar que nem sequer existe correspondência entre a sentença indicada como apelada pela recorrente e aquela que foi proferida na instância originária. Sobressai à constatação do equívoco o fato de a sentença textualmente transcrita nas razões recursais (ID 35170482, p. 4/5) referir-se a mandado de segurança, enquanto a sentença efetivamente prolatada pelo Juízo a quo ter julgado a ação pelo procedimento comum da recorrente (ID 35170478). Firme nessas razões, é de rigor concluir pelo não conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade), diante da evidente contrariedade ao artigo 1.010, incisos II e II, do CPC, segundo o qual: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (iii) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. RAZÕES GENÉRICAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. 1. As razões de fato e de direito da apelação devem guardar relação direta com o fundamento adotado pela sentença. A parte que emprega conceitos jurídicos indeterminados deve explicar o motivo concreto de sua incidência sobre o caso. A argumentação vaga é insuficiente para atender ao princípio da dialeticidade. 2. A gratuidade da justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Apelação de Márcia Guerreiro Antunes não conhecida. Apelação da Fundação dos Economiários Federais desprovida. (Acórdão 1395069, 07346948120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11o, do CPC, uma vez que a sentença não fixou tais verbas e o recorrido não constituiu advogado para atuar no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora